Tribunal: TJES
Processo: 5019789-48.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019789-48.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EDITH ROCHA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019789-48.2023.8.08.0048.

RECORRENTE:

MARIA EDITH ROCHA DE SOUZA
.

RECORRIDO:

BANCO BMG SA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

DEJAIRO XAVIER CORDEIRO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CONSUMIDORA UTILIZOU O CARTÃO PARA COMPRAS
. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c tutela de urgência e danos morais ajuizada por
MARIA EDITH ROCHA DE SOUZA
em face do
BANCO BMG SA
.

Em síntese, a requerente alega que recebe benefício previdenciário por invalidez perante o INSS e que em Julho/2022, recebeu, sem qualquer solicitação prévia, um cartão de crédito emitido pelo banco réu, o qual foi bloqueado em Novembro/2022. Relata, ainda, que em Dezembro/2022, recebeu outro instrumento creditício emitido pela parte requerida, utilizando-o, com o adimplemento regular das respectivas faturas.

Ocorre que em Janeiro/2023 notou que estava havendo desconto em seu benefício. Ademais, alega que recebeu uma ligação do banco réu, por meio da qual lhe foi oferecido um crédito, no valor de R$9.000,00, recusando.

Não obstante informa que desde o mês de Setembro/2022, a parte requerida vem debitando mensalmente, em seu benefício, cobranças no montante de R$147,36, relativas ao contrato de cartão de crédito consignado, totalizando a exigência de R$2.554,39.

Ademais, esclarece que no período de janeiro a abril/2023, foi descontado sob a identificação “empréstimo sobre a RMC” o valor de R$347,22. Diante disso, registrou o BU, depois procurou ajuda ao PROCON, mas não teve êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para determinar a rescisão do negócio jurídico em comento, com o consequente cancelamento do cartão de crédito consignado nº 1840315, código de reserva 17416278, no prazo de 15 (quinze dias), devendo a demandada, em caso existente de saldo devedor em aberto, realizar descontos consignados em benefício previdenciário da parte autora nº 638.901.827/8, até quitação deste, sob pena de multa por desconto no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento do preceito judicial ora exarado.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº7958596, a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando a necessidade de devolução dos valores depositados sem autorização em sua conta a título de empréstimo. Ademais, pugna pela indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça a recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A parte recorrente alega, em síntese, que a Instituição Financeira está há vários meses promovendo descontos indevidos em sua folha de pagamento, em relação a um empréstimo que afirma não ter contratado.

Ademais, aduz que a mesma instituição enviou cartão de crédito que afirma utilizar, mas que não o contratou.

Lado outro, o recorrido sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu,

a parte recorrida comprovou a realização de transferência para conta bancária de titularidade desta, na importância de R$2.348,50 e a utilização do cartão de crédito, por meio de faturas com compras mensais, bem como que a consumidora realizava o pagamento das faturas da compra, o que corrobora com a alegação que esta tinha conhecimento destas (ID nº7958591 e nº7958590).

Diante disso, confirma-se que a parte autora possuía plena ciência de que estava utilizando o cartão de crédito consignado.

Por conseguinte, uma vez demonstrada a contratação dos serviços pela parte recorrente, sua ciência dos termos do negócio jurídico e a concessão do crédito pactuado, não se configura qualquer conduta ilícita da instituição financeira. Logo, não há que se falar em valores a serem restituídos e dano indenizável.

Assim, não vislumbro a cabimento de danos morais indenizáveis, dado que no presente caso restou comprovado que a autora foi informada da forma correta sobre o negócio jurídico entabulado entre as partes, e mesmo assim consentiu com a contratação do cartão de crédito consignado, e usufruiu da referida modalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, m
antendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)